Tribunal: TJBA
Processo: 8070462-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070462-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VANEIDE SANTOS HIPOLITO

Advogado(s)
:
ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. LEI Nº 9.656/98 E LEI Nº 14.454/22. DOENÇA COBERTA. DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO TERAPÊUTICO E PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO MÉDICA. RISCO À SAÚDE E À VIDA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO, COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO MEDIANTE PROVA TÉCNICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar a internação da autora em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida.

2. Concessão parcial da tutela recursal para autorizar a internação por prazo inicial, com posterior pedido de prorrogação instruído por relatórios médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, diante de prescrição médica e da gravidade do quadro clínico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A obesidade mórbida constitui doença crônica de cobertura obrigatória, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/98, não se confundindo com procedimentos estéticos.

5. A Lei nº 14.454/22 reforça a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos indicados pelo médico assistente, ainda que não previstos expressamente no rol da ANS.

6. Relatórios médicos evidenciam a gravidade do quadro clínico da agravante, com comorbidades associadas e insucesso de tratamentos anteriores, justificando a necessidade de tratamento intensivo e multidisciplinar em regime de internação.

7. Compete ao médico, e não à operadora do plano de saúde, a escolha da terapêutica adequada, sendo abusiva a negativa de cobertura quando compromete a finalidade do contrato e o direito fundamental à saúde.

8. Presente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, diante do risco de agravamento das patologias associadas à obesidade.

9.
L
imitação da cobertura aos procedimentos de natureza terapêutica, com exclusão daqueles meramente estéticos ou recreativos.

10. Mantida a internação por prazo determinado, com possibilidade de prorrogação condicionada à apresentação de prova técnica simplificada.

11. Prejudicado o agravo interno diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

12. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando houver prescrição médica fundamentada, devendo o plano de saúde custear o tratamento terapêutico necessário, excluídos apenas os procedimentos de caráter meramente estético.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 196 e 199

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1645762/BA;

STJ - AgInt no AREsp 1354589/BA;

TJBA - AI nº: 8000584-81.2021.8.05.0000;

TJBA - AI nº: 8014871-83.2020.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070462-88.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
VANEIDE SANTOS HIPOLITO
e como Agravada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .